Tribunal: TJMT
Processo: 1019358-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019358-87.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ADVOGADO), LORAYNE DE ARAUJO SILVA - CPF: 053.733.421-14 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (IMPETRANTE), LORAYNE DE ARAUJO SILVA - CPF: 053.733.421-14 (PACIENTE), JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ADVOGADO), FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.257.611-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

– SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – PACIENTE MÃE DE CRIANÇA QUE NECESSITA DE AMAMENTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

Considerando a urgência que o caso requer, à luz a princípio do direito à alimentação da criança, que presume-se imprescindível a presença da mãe até que se prove o contrário, aliado ao fato de
que o poder público, instituições e empregadores devem propiciar condições favoráveis ao aleitamento materno
, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade
, diante da condição
da paciente [que está amamentando criança com 08 (oito) meses de idade], se mostram mais adequada e conveniente a imposição de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LORAYNE DE ARAÚJO SILVA
,
contra ato do Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos do processo no
3771-02.2019.811.0078
, código
123860
, a
estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da
fundamentação inidônea do decreto preventivo
(id. 28774996).

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06
) crime de favorecimento a prostituição (
218-B do Código Penal).

Assevera que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação nos termos da lei, devendo esta ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de amamentar seu filho, nascido no dia 26/04/2019.

O pleito liminar foi deferida pelo Desembargador em substituição legal- Rondon Bassil Dower Filho (id. 28894496) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 33356960).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino

(id.34171462), Procuradora de Justiça, é pela concessão da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que diante do pedido apresentado pela defesa de concessão da prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de criança menor de 08 meses de idade (id. 28784961), a qual se alimenta exclusivamente de aleitamento materno e precisa de seus cuidados não foi apreciado pelo magistrado da origem, o qual proferiu despacho no dia 16/12/2019, nos seguintes termos:

“(...)Aportou pedido de relaxamento da prisão em flagrante de Lorayne de Araújo Silva, ou, alternativamente a conversão da prisão preventiva em domiciliar nos termos do art. 318, inc. V do CPP, ante a necessidade de amamentar o filho com atualmente 07 meses de vida.

Inicialmente, o pedido de relaxamento foi inferido pelo Juiz Plantonista, por sua vez, quanto ao pleito de prisão domiciliar, PROCEDA-SE conforme decisão proferida no plantão.

OFICIE-SE ao Conselho tutelar desta Comarca e da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a fim de que verifique nos endereços constantes na APF onde de fato reside o infante e sob os cuidados de quem se encontra.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação. (...)”

Nesses termos, considerando a urgência que o caso requer, à luz a princípio do direito à alimentação da criança, que presume-se imprescindível a presença da mãe

até que se prove o contrário, aliado ao fato de
que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que o poder público, instituições e empregadores devem propiciar condições favoráveis ao aleitamento materno
, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade (art. 9o)
, entendo que, no momento, diante da condição
da paciente [que está amamentando criança com 08 (oito) meses de idade], se mostram mais adequada e conveniente a aplicação de medidas cautelar diversa da prisão.

Logo, confirmo a
liminar deferida, com aplicação da medida cautelar de
prisão domiciliar
, conforme artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal,
devendo a ora paciente permanecer em sua residência para o efetivo cuidado do lactante, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial
(artigo 317 do Código de Processo Penal), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão preventiva.

Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do
periculum libertatis,
diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.

Desse modo, assiste razão ao impetrante, porquanto a fundamentação utilizada na primeira instância não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

Em outras palavras,
não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia
, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária,
mas não suficiente
para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Assim,
a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo

282, § 6o, do Código de Processo Penal,

in verbis
:

“(...)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva,
in verbis
:

“Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada
.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

§ 2o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” (destacamos).

Como se vê, não há como deixar de acolher a pretensão mandamental.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, ratifico a liminar e CONCEDO a ordem pleiteada,

para aplicar a
medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, conforme art. 318, inciso III, do CPP, devendo a Paciente
permanecer em sua residência
para o efetivo cuidado do lactante,

podendo se
ausentar
apenas mediante
prévia autorização judicial
(artigo 317 do CPP), sob pena de
revogação
do benefício e
restabelecimento da prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020